Tribunal: TJDFT
Processo: 0729820-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729820-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MIGUEL RODRIGUES SILVA REU: DURVAL RODRIGUES SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Miguel Rodrigues Silva em face de Sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (ID 29065497). Ocorre que, conforme se extrai do art. 21, IV, do Regimento Interno, a competência das Câmaras Cíveis abarca somente ações rescisórias “de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados”. Portanto, diante da incompetência absoluta, não cabe a este órgão recursal fazer qualquer análise sobre o cabimento da presente ação, devendo o feito ser encaminhado ao órgão recursal dos juizados especiais. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO PROVENIENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA RESERVADA À JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL. 1. A competência conferida às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de ações rescisórias, definida sob o critério funcional ex ratione materiae, somente alcança pretensões rescisórias endereçadas exclusivamente a julgados advindos do próprio órgão, das Turmas Cíveis e dos Juízos de Primeiro Grau, não alcançando pretensões desconstitutivas que têm como objeto julgados oriundos dos Juizados Especiais ou das Turmas Recursais, pois não detém o Tribunal de Justiça jurisdição sobre decisões advindas desses órgãos jurisdicionais, salvo para controle de competência (RITJDFT. Art. 13). 2. A afirmação da incompetência absoluta, nos termos do artigo 113, §2o do Código de Processo Civil, importa na inviabilidade de o órgão incompetente aferir o cabimento ou não de pretensão rescisória formulada em face de acórdão exarado no âmbito de Turma Especial dos Juizados Especiais, decorrendo essa compreensão do princípio de direito processual que encerra a competência sobre a competência, assim conhecido como Kompetenzkompetenz, que significa dizer que ao juiz absolutamente incompetente resta somente a competência para declarar sua própria incompetência como último ato de sua jurisdição, ensejando que não pode, para além do postulado, praticar outros atos decisórios. 3. Aviada e endereçada pretensão rescisória que tem como objeto julgado oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais a Câmara Cível, ao órgão, não ostentando jurisdição sobre aquele órgão jurisdicional, salvo para controle de competência, somente resta afirmar sua incompetência absoluta para conhecer do pedido, declinando da competência para o órgão competente, a quem competirá promover o juízo de admissibilidade da ação, impulsionando-a como de direito, não lhe remanescente poder sequer para afirmar a carência de ação da parte autora, pois a materialização da jurisdição tem como premissa a competência. 4. Agravo regimental conhecido e provido. Maioria.” (Acórdão 858821, 20150020004304ARC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/3/2015, publicado no DJE: 7/4/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, determino a redistribuição do presente feito a uma das d. Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator